Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-61.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
18/10/2023
Número: 0600274-61.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Solidariedade -SD, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43741934
17/10/2023
17:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.678

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600274-
61.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO
E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
M A T É R I A P R E Q U E S T I O N A D A .
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. As alegações de omissão e obscuridade
apresentadas nos embargos de declaração
consistem, em verdade, em pretensão de
reexame da decisão, já que evidente a
intenção de rediscutir os fundamentos e a
conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.

2. Ausentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43741934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30

Curitiba, 16/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos por COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/PR), em face do acórdão
proferido por esta Corte sob nº 62.167 (ID 43656728), que: a) desaprovou as contas da
Comissão Provisória Estadual do partido Solidariedade, relativa ao exercício financeiro do ano de
2019; b) determinou o recolhimento, por meio de GRU, das importâncias de R$ 34.670,00,
decorrente da não comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, e
de R$ 2.324,07, decorrente da divergência verificada nos comprovantes apresentados e as
informações registradas junto ao SPCA, em relação ao Fundo de Caixa; e c) condenou o partido
ao pagamento de multa, fixada nos art. 37, “caput” c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res.
TSE nº 23.546/2017, no valor de R$ 1.733,50 (um mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta
centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total das
irregularidades constatadas, nos termos dos arts 32, 33, 3 35 a 40 da es. TSE n. 23.709/2022.

Em suas razões (ID 43666336), o embargante sustenta, em breve síntese, haver: a)
obscuridade, diante da ausência do porquê de a multa ter sido fixada no valor de 5% (cinco por
cento), já que o acórdão teria destacado não ter e evidenciado a intenção de malversação dos
recursos públicos envolvidos, não se verificando critério para o estabelecimento do patamar da
multa., sendo que somente a porcentagem da irregularidade (17,98% em relação ao total dos
recursos do fundo partidário recebidos em 2019 com recursos do Fundo Partidário) seria
insuficiente a justificar tal percentual; b) omissão, já que observando a manifestação do
Embargante (id. 9406016), haveria nas páginas 57 e 89 mais documentos legíveis do que aponta
o acórdão, de sorte que requer a correção em relação a quantidade dos documentos
classificados como inelegíveis no parecer de regularidade em relação àqueles apontados nas
páginas acima trazidas e, por consequência, os valores correspondentes não devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

Diante do exposto, requer sejam conhecidos e providos os Embargos de
Declaração, com efeitos modificativos, para a finalidade de que este Tribunal reforme seu
entendimento anterior, por meio de manifestação expressa acerca da questão acima
apresentada; e, na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, ainda assim, que os Embargos
De Declaração sejam conhecidos e acolhidos/providos, com o objetivo de que esta Corte
manifeste-se expressamente sobre as questões apresentadas, esclarecendo e julgando os
pontos realçados.

Em contrarrazões (ID 43686368), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo
desprovimento dos embargos, aduzindo que: a) infere-se a pretensão de simples reforma do
Acórdão, ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE, não se vislumbrando
qualquer situação de omissão ou obscuridade no decidido; b) no que tange a alegação de
omissão, o acórdão é claro ao destacar que a irregularidade não adveio tão somente do caráter
ilegível dos documentos, mas também da "omissão quanto a declaração de algumas das
despesas que teriam sido pagas em espécie com os recursos do fundo de caixa"; c) a ausência
de "intenção de malversação dos recursos públicos envolvidos" foi justamente a razão para o
arbitramento da sanção no razoável patamar de 5% sobre a respectiva irregularidade, não
havendo obscuridade neste particular.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43741934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos os embargos opostos

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO
POLÍTICO.PARTIDO SOLIDARIEDADE. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA
LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO
DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS.
IRREGULARIDADE GRAVE, EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO,
SUFICIENTE, POR SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS
IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS.
DESTINAÇÃO DO PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA PROGRAMAS DE
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. REGRA ESTATUTÁRIA APROVADA PELO TSE PELA QUAL
A RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA NORMA É DO
DIRETÓRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE, EM CONSEQUÊNCIA, DE
SER EXIGIDO DA AGREMIAÇÃO REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE SEU
ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
117/2022. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
COM FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Num. 43741934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30

requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova,
ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não
comprovados.

2. Considerando que a irregularidade decorrente da não comprovação de
despesas pagas com recursos partidários corresponde a valor expressivo e
a percentual superior a 10% dos recursos movimentados, por si só, possui
aptidão para ensejar a desaprovação das contas, sendo incabível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Conforme esta Corte já decidiu no julgamento das contas de exercícios
anteriores desta mesma agremiação, não cabe ao Tribunal Regional
fiscalizar a aplicação do percentual que deve ser destinado para a promoção
e difusão da participação política das mulheres de que trata o art. 22 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, quando previsão estatutária aprovada pelo
Tribunal Superior Eleitoral prevê o provisionamento pelo diretório nacional
do partido.

4.Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja,
por si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada
a aplicação de qualquer sanção ao partido. Precedentes desta Corte.

5. A irregularidade com as despesas realizadas com fundo de caixa em
percentual que não extrapola o valor e limite previstos na legislação de
regência admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para, isoladamente considerada, ensejar tão somente a
aposição de ressalva, com determinação de recolhimento ao erário.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia
apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5%
sobre o total de irregularidades constatadas, conforme do art. 37, “caput” c/c
§ 3º da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque a decisão
não teria considerado que haveria nas páginas 57 e 89 mais documentos legíveis do que aponta
o acórdão, conforme já havia apontado a manifestação do ora embargante (id. 9406016).

Com base em tal argumentação o embargante requer a correção em relação à
quantidade dos documentos classificados como inelegíveis no parecer de regularidade em
relação àqueles apontados nas páginas acima trazidas.

Muito embora no entendimento do embargante nem todos os documentos contidos
nas páginas 57 e 89 do ID 940616 sejam ilegíveis, o fato é que no entendimento tanto do setor
técnico, como desta Corte, tais documentos não são legíveis.

Ocorre que, para além disso, conforme bem destacou a Procuradoria Regional, a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional não decorreu apenas da constatação de
haver alguns comprovantes ilegíveis, assim não procede a pretensão do embargante de que os
valores correspondentes aos comprovantes supostamente legíveis não deveriam ser recolhidos
ao Tesouro Nacional.

Isso porque houve a omissão quanto a declaração de algumas das despesas que
teriam sido pagas em espécie com os recursos do fundo de caixa. Em outras palavras, há uma
Num. 43741934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30

diferença entre o valor efetivamente utilizado a título de fundo de caixa com as despesas
declaradas que teriam sido pagas com esse tipo de recurso. E a determinação de recolhimento
corresponde exatamente a essa divergência correspondente ao fundo de caixa utilizado sem que
para tanto sequer tenha sido declarada a despesa correspondente que teria sido paga com o
fundo de caixa.

E no Acórdão assim constou de forma expressa e didática:

Não obstante tais justificativas, o fato é que parcela dos documentos
apresentados é ilegível, de sorte que, efetivamente, não é apta a esclarecer
a divergência em questão, persistindo a irregularidade:

(...)

Além disso, o prestador não esclarece porque o valor declarado das
despesas pagas em espécie é menor do que as despesas teriam sido
efetivamente contraídas e pagas em espécie, conforme comprovantes.
Ou seja, a divergência não seria decorrente da falta de comprovantes
mas de eventual omissão quanto a declaração de algumas das
despesas que teriam sido pagas em espécie com os recursos do fundo
de caixa.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ponderou que “(...) a
irregularidade apontada corresponde a 1% das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalvas”.

Deste modo, considerando que não houve extrapolação do limite do fundo
de caixa e que a irregularidade representa percentual irrisório (1%) das
despesas realizadas com o Fundo Partidário, é passível de aplicação os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fito de anotar, para
este item, a aposição de ressalvas.

Entretanto, persiste a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 2.324,07, relativo à diferença entre o valor total dos
comprovantes apresentados e as informações registradas junto
ao SPCA.

(Não destacado no original)

Ou seja, está muito claro no acórdão que é devido o recolhimento do montante
correspondente à utilização irregular do fundo de caixa.

Da mesma forma não procede a arguição de obscuridade, que seria decorrente da
ausência da indicação do critério para que a multa tivesse sido fixada no valor de 5% (cinco por
cento).

Argumenta o embargante que, já que o acórdão destacou que não ficou evidenciado
a intenção de malversação dos recursos públicos envolvidos, não se verificaria o critério para o
estabelecimento do patamar da multa em 5% e que somente a porcentagem da irregularidade
(17,98% em relação ao total dos recursos do fundo partidário recebidos em 2019 com recursos
do Fundo Partidário) seria insuficiente a justificar tal percentual arbitrado pela decisão.

Ora, o próprio embargante destaca que, de acordo como art. 37 da Lei nº
9.096/1.995 e com o art. 49 da Res.-TSE nº 23.546/2017, a multa pode ser fixada em patamar de
Num. 43741934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30

até 20% da importância tida como irregular.

No presente caso, como se denota, a multa foi fixada em 5% sobre a importância
tida como irregular, portanto, muito abaixo do limite legal. Para tal fixação, o fundamento, ainda
que sucinto, foi bastante claro no sentido de que, embora a importância represente montante e
valor absoluto relevantes, não há justificativa para a fixação no patamar máximo de 5%, pois
considerando que “não se constatou a intenção de malversação dos recursos públicos
envolvidos, o percentual de 5% mostra-se suficiente e adequado.

Confira-se:

No caso, a irregularidade que motiva a desaprovação das contas, monta em
R$ 34.670,00, representando 17,98% do total dos recursos do fundo
partidário recebidos em 2019 com recursos do Fundo Partidário, não se
constatando a intenção de malversação dos recursos públicos envolvidos.

Assim, entende-se razoável a aplicação de multa no patamar de 5%
(cinco por cento) sobre aludida irregularidade, devendo a multa ser
fixada, portanto, no valor de R$ 1.733,50 (um mil setecentos e trinta e três
reais e cinquenta centavos).

Logo, existe fundamentação idônea para a fixação da multa no patamar de 5%
sobre o montante das irregularidades constatadas.

Na verdade, sob o pretexto de haver obscuridade e omissão no acórdão que lhe foi
desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro
material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600274-
61.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
Num. 43741934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30

EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR -
Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.10.2023

Num. 43741934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717570614700000042700700
Número do documento: 23101717570614700000042700700
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:08:30